Tribunal: TJSP
Processo: 2028622-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abuso de Poder
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR MOTOCICLETA. APREENSÃO DO VEÍCULO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar destinada a suspender penalidades de apreensão de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR MOTOCICLETA. APREENSÃO DO VEÍCULO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar destinada a suspender penalidades de apreensão de motocicleta e multa (R$ 7.100,64), além de proibir a aplicação de novas sanções fundadas no descumprimento do Decreto Municipal n.o 62.144/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se, diante da superveniência da sentença no mandado de segurança, subsiste interesse recursal ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na origem, ao denegar a segurança, substitui a decisão interlocutória combatida, de modo que a insurgência manifestada contra ela perde utilidade processual.
4. Não subsiste interesse recursal quando o julgamento definitivo do mérito ocorre antes da apreciação do agravo, porquanto a via adequada à impugnação passa a ser o recurso cabível contra a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.